Tribunal: TJMT
Processo: 1045558-21.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045558-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DURLINEIA BORBA - CPF: 166.720.718-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a nulidade do ato de cassação de CNH definitiva, expedida em favor de condutora que cometeu infrações de natureza média durante o período da Permissão para Dirigir (PPD). A penalidade foi aplicada após a emissão do documento definitivo e sem a instauração de processo administrativo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, motivada por infração cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD), prescinde da instauração de processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A hipótese não se confunde com a mera não concessão da CNH ao final do período probatório. Ao expedir a habilitação definitiva, ainda que por equívoco, a Administração consolida o direito do condutor, que passa a ser protegido pelos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

4. O cancelamento de CNH definitiva já emitida, mesmo com fundamento em infração cometida na vigência da PPD, exige a prévia instauração de processo administrativo específico, em obediência ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência deste procedimento acarreta a nulidade do ato de cassação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva pela autoridade de trânsito consolida a situação jurídica do condutor, que passa a ser protegida pelos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. 2. A cassação de CNH definitiva, ainda que fundamentada em infração cometida no período da Permissão para Dirigir (PPD), exige a instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 265 do CTB), sendo nulo o ato de cancelamento realizado sem a observância desse rito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
arts
. 148, §§ 3º e 4º, e 265; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/03/2019; TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/05/2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05/02/2025; Turma Recursal Cível, N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05/06/2025; Turma Recursal Cível, N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 05/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1045558-21.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido
: DURLINEIA BORBA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DURLINÉIA BORBA ajuizou ação anulatória em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) obteve sua Permissão para Dirigir (PPD) em 17/10/2022 e, após o período probatório, foi-lhe emitida a CNH definitiva em 10/11/2023, sem qualquer pendência; b) ao tentar renovar sua habilitação, foi surpreendida com a informação de que sua CNH estava cassada em razão de duas infrações médias cometidas ainda no período da PPD; c) nunca foi notificada das autuações ou da instauração de processo administrativo para a cassação, o que viola a Súmula 312 do STJ e o devido processo legal;
e
d) a emissão da CNH definitiva gerou a presunção de regularidade, e a cassação tardia fere a segurança jurídica e a boa-fé. Requereu a anulação do ato de cassação da CNH, com a consequente regularização de seu prontuário.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que restou incontroverso que, no ato da cassação, a autora já possuía a CNH definitiva
, razão pela qual,
nessa hipótese, a aplicação da penalidade de cassação exige a instauração de processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro
, sendo que
a ausência de tal procedimento acarreta a nulidade do ato administrativo.
Julgou
parcial
mente
pro
cedente a ação
para
declarar
a nulidade do ato de cassação da CNH definitiva da parte autora
e

determinar
ao DETRAN/MT que proceda à baixa da anotação de penalidade no prontuário da requerente.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo DETRAN/MT. Sustentou que: a) é desnecessária a instauração de processo administrativo para a cassação, pois a não obtenção da CNH definitiva é uma consequência automática do cometimento de infração impeditiva durante o período da permissão, conforme o art. 148, § 3º do CTB e a Resolução nº 723/2018 do CONTRAN; b) o contraditório e a ampla defesa foram assegurados no âmbito do processo administrativo da multa, de responsabilidade do órgão autuador;
e
c) a expedição da CNH definitiva não gera direito adquirido e não impede o posterior cancelamento do ato, desde que respeitada a prescrição quinquenal
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
da petição
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Consolidação da PPD em CNH definitiva.

Para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) o interessado deve se submeter a um processo administrativo com mais de seis etapas, conforme autorizado pelo art. 148 do CTB e disciplinado pela Resolução 789/2020 do CONTRAN:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental.”

Sendo o interessado aprovado em todos os exames, será emitida a PPD (Permissão para Dirigir) com validade de um ano (§ 2º). Todavia, havendo infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração média, a CNH definitiva não será concedida (§ 3º).

Em regra, não é necessário novo processo administrativo para obstar o candidato de obter a CNH, visto que a não consolidação da PPD em CNH é resultado de um processo administrativo já instaurado de habilitação (art. 28, § 2º, da Resolução 723/2018 do CONTRAN).

No entanto, uma vez emitida a CNH e arquivado o processo de habilitação, novo processo administrativo deve ser instaurado objetivando a cassação da CNH, devendo, consequentemente, ser respeitados os princípios do devido processo legal e contraditório.

Se o candidato tinha infrações cometidas ainda pendente de processamento, o DETRAN deveria ter prorrogado a PPD até o julgamento das infrações e não emitido a CNH.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3º e 4º, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. [...] 3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019, Publicado no
DJe
em 28.3.2019).”

"(...) Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato. (...) (N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)

“(...) Tese de julgamento: “A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva” (...). (TJMT//, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025, publicado no
DJe
em 10.2.2025).

O mesmo entendimento já foi adotado por esta Turma Recursal:

"(...) Tese de julgamento: A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD). O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa. A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD. (N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025)”

“(...) 4. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente, vez que restou comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, de modo que a cassação da CNH do autor deveria ser precedida da instauração de processo administrativo para apurar a alegada infração cometida pelo condutor, nos termos do art. 265 do CTB, in
verbis
:(...) 6. Cabe destacar que houve a concessão da CNH definitiva do autor em 30/03/2021 e o conhecimento da cassação se deu em 22/04/2024, de modo que caberia ao DETRAN ter aplicado a sanção de cassação anteriormente a emissão definitiva do documento. Ressalto que a penalidade foi aplicada após mais de 03 (quatro) anos da concessão, sem a instauração de processo administrativo. 7. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa. (...) (N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025)

No caso em análise, é incontroverso que a parte recorrida obteve a Permissão para Dirigir em 17/10/2022 e, após o período probatório, teve sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva emitida em 10/11/2023 (ID/PJe2
349803868
).

As infrações que motivaram a cassação foram cometidas em junho e julho de 2023, durante a vigência da PPD. Contudo, o ato de cassação somente foi iniciado em 21/04/2024 (ID/PJe2 349803883), ou seja, após a expedição da CNH definitiva, que consolidou o direito de dirigir da recorrida.
Destaca-se, a propósito, constar no referido documento a informação de “PERMISSIONARIO PENALIZADO
APOS
A EXPEDICAO DA CNH”.

Dessa forma, a situação não se enquadra na simples recusa de concessão da habilitação definitiva, mas sim na cassação de um documento já existente e válido. Em cenário como este, torna-se indispensável a instauração de um processo administrativo específico, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, a tese recursal, fundamentada no artigo 28, § 2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018, é inaplicável ao caso, pois o referido dispositivo trata da
não obtenção
da CNH ao final do período probatório, e não da sua cassação posterior. A conduta do DETRAN/MT, ao cassar a CNH da recorrida sem o devido processo legal, violou os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Portanto, a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de cassação deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois aplicou corretamente o direito à espécie.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, para que não haja honorários irrisórios (art. 85, § 8º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026